Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-66.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000196-66.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANARIO JOSE DE SANTANA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA E DENÚNCIA DA LIDE REJEITADAS. ALAGAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Janario Jose de Santana e pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão do alagamento do imóvel do autor decorrente da cheia do Rio de Contas, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e rejeitando o pedido de danos materiais por insuficiência probatória. A ré suscita preliminares de cerceamento de defesa, denunciação da lide, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta caso fortuito e ausência de nexo causal. O autor pleiteia exclusivamente a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a CHESF é parte legítima para figurar no polo passivo e se cabível a denunciação da lide ao Município de Jitaúna; (iii) determinar se o autor possui legitimidade ativa para pleitear reparação pelos danos sofridos; (iv) definir se a inundação do imóvel decorreu de caso fortuito ou de falha na operação da barragem, apta a configurar a responsabilidade objetiva da ré; e (v) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado reconhece a suficiência do acervo probatório para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. A alegação de cerceamento de defesa revela comportamento contraditório da ré, que anteriormente afirmou ser desnecessária a produção de outras provas diante da suficiência da documentação técnica já juntada aos autos. 5. A CHESF é parte legítima para responder pela demanda, porque a responsabilidade pelos danos decorrentes da operação de usina hidrelétrica e de barragem decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da atividade de risco por ela desenvolvida. 6. As atribuições municipais de defesa civil e de prevenção de desastres previstas na Lei nº 12.608/2012 não excluem nem transferem a responsabilidade primária da operadora da barragem pelos danos causados por sua atuação. 7. A denunciação da lide ao Município de Jitaúna é incabível, porque a ré não pode impor ao autor a formação de litisconsórcio passivo nem deslocar a terceiro a responsabilidade direta por sua própria atividade, sem prejuízo de eventual direito de regresso em ação autônoma. 8. A ilegitimidade ativa não se confunde com a prova do fato constitutivo do direito, de modo que o comprovante de residência em nome de terceiro não afasta, por si só, a pertinência subjetiva do autor para pleitear reparação por dano que afirma ter sofrido diretamente. 9. A responsabilidade civil da ré é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre a operação da barragem e a inundação do imóvel do autor. A tese de força maior não se sustenta, porque havia previsão de chuvas pelos órgãos competentes, ciência prévia do aumento do volume do reservatório desde novembro de 2022 e possibilidade de adoção de medidas preventivas graduais de defluência antes do evento danoso. Os elementos probatórios indicam que a abertura das comportas apenas quando o reservatório atingiu patamar elevado contribuiu diretamente para a elevação abrupta do nível do rio e para o alagamento de mais de 400 imóveis no Município de Jitaúna, inclusive a residência do autor. O relatório técnico do INEMA enfraquece a alegação de inevitabilidade do evento, ao registrar que, em 2021, o reservatório atingiu volume superior no mesmo período sem ocorrência de inundação semelhante. A informação prestada pela própria CHESF à ANEEL, no sentido de que as chuvas teriam chegado de forma repentina, contradiz a carta circular que evidencia a prévia ciência do período chuvoso e das limitações operacionais do reservatório. A indenização por danos morais deve observar a gravidade da ofensa, a repercussão do fato, as condições econômicas das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 4.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade do episódio, do alagamento abrupto da residência do autor no período natalino e da orientação adotada em casos análogos pelo próprio Tribunal, razão pela qual a indenização deve ser majorada para R$ 8.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A concessionária responsável pela operação de barragem responde objetivamente pelos danos causados a terceiros quando comprovados a conduta, o dano e o nexo causal. 3. As atribuições municipais de defesa civil não afastam a legitimidade passiva nem a responsabilidade direta da operadora da barragem pelos efeitos de sua atividade. 4. O comprovante de residência em nome de terceiro não afasta, por si só, a legitimidade ativa de quem afirma ter sofrido diretamente os danos. 5. É devida a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na sentença se mostra insuficiente à luz da gravidade do dano e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 85, § 11; CC/2002, art. 944; Lei nº 12.608/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.910.376/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000180-74.2023.8.05.0105, Rel. Ivana Carvalho Silva Fernandes, Terceira Turma Recursal, pub. 22.04.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000870-06.2023.8.05.0105, Rel. Ana Lucia Ferreira Matos, Terceira Turma Recursal, pub. 30.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000196-66.2023.8.05.0144, em que figuram como Apelante e Apelado JANARIO JOSE DE SANTANA e COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Ré e DAR PROVIMENTO AO RECURSO da Autora, nos termos do voto da Relatora.